Tribunal: TRF3
Processo: 5006725-35.2017.4.03.6100
Classe: APELAÇÃO CÍVEL (198)
Órgão julgador: Des. Fed. Wilson Zahuy, publicação 12/12/2017), a relação em questão se regula pelo Código de Defesa do Consumidor, que abrange expressamente as atividades bancárias em seu art. 3o, parágrafo 2o. Não é outro o entendimento do Superior Tribunal de Justiça veiculado em sua Súmula no 297: "O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras".
Órgão colegiado: 1a Turma
Data de julgamento: 2020-01-07

Inteiro teor:
530/779)

5006725-35.2017.4.03.6100

e - DJF3 Judicial 1 Data: 21/01/2020

ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL

1a Turma

Juíza Federal DENISE APARECIDA AVELAR

e - DJF3 Judicial 1 DATA: 21/01/2020

Julgamento: 07/01/2020

E M E N T A

CIVIL. PROCESSO CIVIL. INDENIZAÇÃO DANOS MORAIS E MATERIAIS. ASSALTO FORA DO ESTACIONAMENTO AGÊNCIA BANCÁRIA. APLICAÇÃO DO CDC. APELAÇÃO NEGADA.

1. Conforme entendimento desta E. Corte (Ap no 0000156-16.2003.4.03.6126/SP, Relator Des. Fed. Wilson Zahuy, publicação 12/12/2017), a relação em questão se regula pelo Código de Defesa do Consumidor, que abrange expressamente as atividades bancárias em seu art. 3o, parágrafo 2o. Não é outro o entendimento do Superior Tribunal de Justiça veiculado em sua Súmula no 297: "O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras".

2. E, de acordo com o disposto no art. 14, do CDC, o fornecedor responde, independentemente de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, tendo-se por defeituoso o serviço quando não fornece a segurança que o consumidor dele pode esperar, levando-se em consideração as circunstâncias relevantes, entre as quais o modo de seu fornecimento, o resultado e o risco que razoavelmente dele se esperam, a época em que foi fornecido.

3. No presente caso, alegam os apelantes que, pese embora o veículo estivesse estacionado irregularmente, o autor continuou a ser assaltado e ameaçado dentro das dependências do estacionamento da CEF, pelo que pleiteia a reforma da sentença recorrida.

4. Contudo, conforme se verifica das imagens de vídeo juntadas aos autos, o apelante, ao chegar à agência bancária, estacionou seu veículo fora das vagas demarcadas da agência bancária, exatamente atrás de outro automóvel que estava estacionado na vaga.

5. Nota-se, ainda, que ao descer do veículo, o autor foi abordado por uma pessoa não identificada que, bruscamente, puxa o objeto que o autor carrega nos braços.

6. É possível constatar que, diferentemente do que alega o apelante, o autor encontrava-se fora das dependências da agência no momento do assalto, mais especificamente, estava em via pública.

7. Assim, conforme entendimento do E. STJ, a responsabilidade das instituições financeiras limita-se a assaltos ocorridos no interior de suas agências, com extensão ao estacionamento por elas fornecido aos seus clientes, em razão do risco inerente à atividade bancária desenvolvida. Contudo, quando o assalto ocorre em via pública, a princípio, incumbe ao Estado o dever de garantir a segurança dos cidadãos e de evitar a atuação de criminosos.

8. Apelação a que se nega provimento.

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5006725-35.2017.4.03.6100

RELATOR: Gab. 01 - DES. FED. VALDECI DOS SANTOS

APELANTE: LOTERICA ESPORTIVA BOLAO 1608 LTDA - ME, EDUARDO ROSSETTI FAUSTO

Advogado do(a) APELANTE: LUIS ANTONIO DE ARAUJO COELHO - SP182827-A

Advogado do(a) APELANTE: LUIS ANTONIO DE ARAUJO COELHO - SP182827-A

APELADO: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

OUTROS PARTICIPANTES:

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5006725-35.2017.4.03.6100

RELATOR: Gab. 01 - DES. FED. VALDECI DOS SANTOS

APELANTE: LOTERICA ESPORTIVA BOLAO 1608 LTDA - ME, EDUARDO ROSSETTI FAUSTO

Advogado do(a) APELANTE: LUIS ANTONIO DE ARAUJO COELHO - SP182827-A

Advogado do(a) APELANTE: LUIS ANTONIO DE ARAUJO COELHO - SP182827-A

APELADO: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

OUTROS PARTICIPANTES:

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelação interposta por Lotérica Esportiva Bolão Ltda. e Eduardo Rossetti Fausto em face de sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial.

Em razões de apelação, a parte Autora sustenta, em síntese, que o assalto ocorreu nas dependências do estacionamento da CEF, ainda que o veículo do autor estivesse estacionado de maneira irregular e fora da marcação de vagas da agência.

Com contrarrazões, subiram os autos.

É o relatório.

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5006725-35.2017.4.03.6100

RELATOR: Gab. 01 - DES. FED. VALDECI DOS SANTOS

APELANTE: LOTERICA ESPORTIVA BOLAO 1608 LTDA - ME, EDUARDO ROSSETTI FAUSTO

Advogado do(a) APELANTE: LUIS ANTONIO DE ARAUJO COELHO - SP182827-A

Advogado do(a) APELANTE: LUIS ANTONIO DE ARAUJO COELHO - SP182827-A

APELADO: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

OUTROS PARTICIPANTES:

V O T O

Conforme entendimento desta E. Corte (Ap no 0000156-16.2003.4.03.6126/SP, Relator Des. Fed. Wilson Zahuy, publicação 12/12/2017), a relação em questão se regula pelo Código de Defesa do Consumidor, que abrange expressamente as atividades bancárias em seu art. 3o, parágrafo 2o. Não é outro o entendimento do Superior Tribunal de Justiça veiculado em sua Súmula no 297:

"O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras".

E, de acordo com o disposto no art. 14, do CDC, o fornecedor responde, independentemente de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, tendo-se por defeituoso o serviço quando não fornece a segurança que o consumidor dele pode esperar, levando-se em consideração as circunstâncias relevantes, entre as quais o modo de seu fornecimento, o resultado e o risco que razoavelmente dele se esperam, a época em que foi fornecido.

No presente caso, alegam os apelantes que, pese embora o veículo estivesse estacionado irregularmente, o autor continuou a ser assaltado e ameaçado dentro das dependências do estacionamento da CEF, pelo que pleiteia a reforma da sentença recorrida.

Contudo, conforme se verifica das imagens de vídeo juntadas aos autos, o apelante, ao chegar à agência bancária, estacionou seu veículo fora das vagas demarcadas da agência bancária, exatamente atrás de outro automóvel que estava estacionado na vaga (ID no 90486436).

Nota-se, ainda, que ao descer do veículo, o autor foi abordado por uma pessoa não identificada que, bruscamente, puxa o objeto que o autor carrega nos braços.

É possível constatar que, diferentemente do que alega o apelante, o autor encontrava-se fora das dependências da agência no momento do assalto, mais especificamente, estava em via pública.

Assim, conforme entendimento do E. STJ, a responsabilidade das instituições financeiras limita-se a assaltos ocorridos no interior de suas agências, com extensão ao estacionamento por elas fornecido aos seus clientes, em razão do risco inerente à atividade bancária desenvolvida. Contudo, quando o assalto ocorre em via pública, a princípio, incumbe ao Estado o dever de garantir a segurança dos cidadãos e de evitar a atuação de criminosos.

“DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E COMPENSAÇÃO POR DANOS MORAIS. ASSALTO, NA VIA PÚBLICA, APÓS SAÍDA DE AGÊNCIA BANCÁRIA. SAQUE. RESPONSABILIDADE DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. NÃO CONFIGURAÇÃO.

1. Ação ajuizada em 10/09/2010. Recurso especial interposto em 25/10/2013 e atribuído a esta Relatora em 25/08/2016. Julgamento: CPC/1973.

2. O propósito recursal consiste em definir se há responsabilidade da instituição financeira por roubo ocorrido a cliente, na via pública, após saída da agência bancária.

3. Consoante o entendimento consolidado desta Corte, as instituições financeiras são objetivamente responsáveis pelos danos decorrentes de assaltos ocorridos no interior de suas agências, em razão do risco inerente à atividade bancária, que envolve a guarda e movimentação de altos valores em dinheiro.

4. Da análise da Lei 7.102/83, regulamentada pelo Decreto 89.056/83, verifica-se que o legislador impôs aos estabelecimentos financeiros em geral a obrigação de manter um sistema de segurança adequado, haja vista que, dentro das agências, a responsabilidade de zelar pela incolumidade física e patrimonial dos usuários do serviço bancário é da própria instituição.

5. Todavia, na via pública, incumbe ao Estado, e não à instituição financeira, o dever de garantir a segurança dos cidadãos e evitar a atuação de criminosos. O risco inerente à atividade bancária não torna o fornecedor responsável por atos criminosos perpetrados fora de suas dependências, pois o policiamento das áreas públicas traduz monopólio estatal.

6. Ademais, na hipótese dos autos, não restou evidenciado defeito na prestação do serviço pela casa financeira, sem o qual não há como se estabelecer nexo de imputação de responsabilidade entre o fornecedor e a vítima do evento danoso.

7. Recurso especial conhecido e provido.” (REsp 1451312/PR, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 05/12/2017, DJe 18/12/2017)

E, como bem analisado na r. sentença recorrida:

“A linha amarela que demarca as vagas, o tom da pintura do chão (o cinza da calçada é diverso daquele do estacionamento, como mostram as fotografias juntadas pelos autores), dentre outros elementos, revelam que ao estacionar o Nissan Versa atrás do Chevrolet/Celta o autor Eduardo estava ainda na calçada, ou seja, na via pública, fora dos limites da agência bancária. Isso, por si só, já seria suficiente para levar ao juízo de improcedência.

Não bastasse o quanto dito acima, vê-se que os pedestres normalmente passavam pela área na qual o autor veio a estacionar o veículo, revelando que ali se estava no passeio público – e não dentro de um estacionamento de agência bancária. O fato de algumas pessoas ainda conseguirem passar depois somente revela que, apesar do autor ter estacionado incorretamente, ainda assim, tamanha a largura da calçada, era possível, desviando-se do veículo, continuar caminhando, ainda que por estreita faixa residual desocupada.

Muitas considerações de ordem jurídica poderiam ser feitas, mas entendo que a questão realmente relevante no caso é o fato do autor ter estacionado ainda aquém dos limites das vagas regulares fornecidas pela ré e, desse modo, sequer poder cogitar-se de aplicação do entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça na súmula 479.

Não se ignora que a responsabilidade da instituição financeira é objetiva, pois tanto o Código de Defesa do Consumidor impõe tal regime, quanto o Código Civil igualmente o faz no art. 927, parágrafo único. Na verdade, isso pouco importa no caso em tela.

A responsabilidade objetiva impõe que o risco esteja relacionado à atividade e não como admitir que o empreendimento bancário abarque aquele relacionado ao assalto de cliente na via pública. Incide aqui o mesmo raciocínio que impede que se condene a instituição financeira por fato danoso relativo a furto/roubo ocorrido fora da agência bancária após saque em caixa eletrônico.” (ID no 90486461)

Sendo assim, não merece reforma a sentença recorrida.

Dos honorários advocatícios

No que concerne aos honorários advocatícios, o seu arbitramento pelo magistrado fundamenta-se no princípio da razoabilidade, devendo, como tal, pautar-se em uma apreciação equitativa dos critérios contidos no § 2.o do artigo 85 do Código de Processo Civil, evitando-se que sejam estipulados em valor irrisório ou excessivo.

Os honorários devem ser fixados em quantia que valorize a atividade profissional advocatícia, homenageando-se o grau de zelo, o lugar de prestação do serviço, a natureza e a importância da causa, o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço, tudo visto de modo equitativo.

Assim, nos termos do artigo 85, §1o, do CPC, condeno a parte apelante ao pagamento de honorários advocatícios recursais no valor de 10% (dez por cento) sobre o valor fixado na sentença.

Isto posto, nego provimento à apelação, para manter a sentença, nos termos da fundamentação acima.

É o voto.

E M E N T A

CIVIL. PROCESSO CIVIL. INDENIZAÇÃO DANOS MORAIS E MATERIAIS. ASSALTO FORA DO ESTACIONAMENTO AGÊNCIA BANCÁRIA. APLICAÇÃO DO CDC. APELAÇÃO NEGADA.

1. Conforme entendimento desta E. Corte (Ap no 0000156-16.2003.4.03.6126/SP, Relator Des. Fed. Wilson Zahuy, publicação 12/12/2017), a relação em questão se regula pelo Código de Defesa do Consumidor, que abrange expressamente as atividades bancárias em seu art. 3o, parágrafo 2o. Não é outro o entendimento do Superior Tribunal de Justiça veiculado em sua Súmula no 297: "O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras".

2. E, de acordo com o disposto no art. 14, do CDC, o fornecedor responde, independentemente de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, tendo-se por defeituoso o serviço quando não fornece a segurança que o consumidor dele pode esperar, levando-se em consideração as circunstâncias relevantes, entre as quais o modo de seu fornecimento, o resultado e o risco que razoavelmente dele se esperam, a época em que foi fornecido.

3. No presente caso, alegam os apelantes que, pese embora o veículo estivesse estacionado irregularmente, o autor continuou a ser assaltado e ameaçado dentro das dependências do estacionamento da CEF, pelo que pleiteia a reforma da sentença recorrida.

4. Contudo, conforme se verifica das imagens de vídeo juntadas aos autos, o apelante, ao chegar à agência bancária, estacionou seu veículo fora das vagas demarcadas da agência bancária, exatamente atrás de outro automóvel que estava estacionado na vaga.

5. Nota-se, ainda, que ao descer do veículo, o autor foi abordado por uma pessoa não identificada que, bruscamente, puxa o objeto que o autor carrega nos braços.

6. É possível constatar que, diferentemente do que alega o apelante, o autor encontrava-se fora das dependências da agência no momento do assalto, mais especificamente, estava em via pública.

7. Assim, conforme entendimento do E. STJ, a responsabilidade das instituições financeiras limita-se a assaltos ocorridos no interior de suas agências, com extensão ao estacionamento por elas fornecido aos seus clientes, em razão do risco inerente à atividade bancária desenvolvida. Contudo, quando o assalto ocorre em via pública, a princípio, incumbe ao Estado o dever de garantir a segurança dos cidadãos e de evitar a atuação de criminosos.

8. Apelação a que se nega provimento. ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, por unanimidade, negou provimento à apelação, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.